Tribunal: CARF
Processo: 13364.720176/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13364.720176/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.086 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
JOSE DE SOUSA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado
que o pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em
juízo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-80.878 que
julgou procedente em parte a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física
por glosa de despesas médicas, dedução de dependente, despesas com instrução, previdência
privada e pensão judicial.
A Fiscalização contatou as seguintes infrações à legislação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13364.720176/2012-46
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720176/2012-46

1- Dedução Indevida de Dependente.
Glosa despesa com dependente por falta de comprovação da relação de
dependência.
2- Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa de despesas médicas por falta de comprovação dos pagamentos.
3- Dedução Indevida de Previdência Privada.
Glosa de contribuição à Previdência Privada, por falta de comprovação dos
pagamentos.
4- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia.
Glosa de despesas com pensão alimentícia por falta de comprovação.
5- Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Glosa de despesas com instrução por falta de comprovação.
A impugnação foi apresentada alegando que o lançamento não procede, tendo em
vista nos documentos apresentados.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu que para as despesas com
dependentes, médica, de previdência privada, a documentação apresentada foi suficiente para
restabelecer as deduções.
Para as despesas de instrução e pensão alimentícia, não aceitou à documentação
apresentada e manteve a glosa da dedução.
O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Comprovados os pagamentos, a dedução correspondente deve ser restabelecida.
DEDUÇÃO DEPENDENTE.
Comprovada a relação de dependência, a dedução deve ser restabelecida.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Deve ser mantida a glosa, quando não comprovados os pagamentos correspondentes.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovada a contribuição paga, a dedução deve ser restabelecida.
PENSÃO JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado que o
pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em juízo.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720176/2012-46

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário, aduzindo a juntada de documentos que comprovariam a correção
da dedução de pensão alimentícia paga ao filho Nicolas Regis Rêgo de Queiroz Sousa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
As deduções por dependentes e de despesas médicas já foram restabelecidas na
decisão da DRJ e não está sujeitas à recurso de oficio. A DRJ não aceitou os documentos
relativos as despesas com instrução, mas não houve qualquer questionamento sobre esse item,
motivo pelo qual também é definitiva a glosa. Restou a apresentação do recurso contra a glosa
relativa ao pagamento de pensão alimentícia.
A fiscalização justificou a glosa pela falta de atendimento da intimação para
comprovar o pagamento da pensão alimentícia. A DRJ analisou os documentos apresentados
junto com a impugnação e concluiu que o pagamento estava comprovado com base nos
comprovantes de rendimentos apresentados (e-fl. 13), no valor de R$ 15.564,11, mas faltou a
prova que decorriam de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, nos termo do art.
8o, II, “f”, da Lei no 9.250, de 1995.
No Recurso o contribuinte não apresenta a sentença mas um ofício no 95/2002,
endereçado à sua fonte pagadora, que determina a retenção de 25% do vencimento líquido em
favor do filho Nicolas Regis Rêgo de Queiroz Sousa.
O valor estabelecido de 25% sobre o salário é compatível com a despesa declarada
de R$ 15.564,11 à título de pensão alimentícia (R$ 69.722,52 x 25% = 17.430,00).
Ressalta-se todavia que, durante a fase de impugnação, o contribuinte foi intimado
a trazer a cópia da decisão judicial e não o fez. Agora no Recurso traz um ofício mas não uma
decisão que contenha os termos do pagamento da pensão judicial, conforme apontado na decisão
de piso.
Conclusão
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.086 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720176/2012-46

Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 64
DF CARF MF
Original